Tribunal: CARF
Processo: 10580.730521/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Mantém-se o lançamento em relação aos depósitos para os quais, mesmo após a realização de duas diligências, o contribuinte não logrou êxito em comprovar sua origem.
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PIS. COFINS. DEDUTIBILIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese em que as contribuições encontram-se com exigibilidade suspensa em razão de recurso interposto no curso do processo administrativo fiscal, resta inadmissível sua dedutibilidade para fins de apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS E PIS.
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730521/2011-26
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.769 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrentes
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros
requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o
direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Mantém-se o lançamento em relação aos depósitos para os quais, mesmo após
a realização de duas diligências, o contribuinte não logrou êxito em comprovar
sua origem.
MULTA
ISOLADA.
EXIGÊNCIA
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado
de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PIS. COFINS. DEDUTIBILIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese em que as contribuições encontram-se com exigibilidade suspensa
em razão de recurso interposto no curso do processo administrativo fiscal, resta
inadmissível sua dedutibilidade para fins de apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS E PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730521/2011-26
Fl. 5397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em
razão de todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento. Quanto ao Recurso Voluntário,
acordam, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração, vencido
o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. No mérito, dar parcial provimento ao recurso para:
a) por maioria de votos, determinar o ajuste das bases de cálculo de acordo com o voto da
Relatora, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Lucas Esteves Borges, que
determinavam o ajuste em maior extensão para excluir outros valores da base de cálculo.
Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto quanto ao tema, o conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza; b) Quanto à multa isolada: por determinação do art. 19-E da Lei no.
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
exonerar a multa isolada do lançamento. Vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite (relatora), Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima
Junior, que votaram por manter a multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor quanto à
multa isolada o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de ofício e voluntário em face do acórdão da DRJ n.01-
34.782, o qual julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte. Por bem descrever os
fatos e o andamento do processo, utilizo em parte o relatório da Resolução n.1301-000.655:
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA., já
qualificado nos autos, recorre da decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) DRJ/ BEL (fls. 5060
e ss), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, no
Fl. 5398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

sentido de considerar alguns pagamentos por estimativa que não haviam sido tratados
quando do lançamento.
Do Lançamento
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, exigindo o crédito
tributário no valor global de R$ 8.111.825,84, relativos ao ano-calendário de 2007, com
multa de ofício de 75%, acrescidos de juros de mora e multa isolada, em razão de
omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada e falta
de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL.
Segundo o Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, (fls. 57 e ss), e Relatório do
acórdão recorrido, as razões do lançamento foram:
[...] com o objetivo de se verificar a relação existente entre os documentos
apresentados (Notas Fiscais de venda de veículos usados) com os depósitos bancários,
em 03.08.2011 o Contribuinte foi Intimado a apresentar documentos comprobatórios,
hábeis e idôneos, dos valores creditados nas contas correntes de n°s. 499773 e 316202,
de sua titularidade, ambas mantidas junto ao Banco BRADESCO, conforme consta dos
DEMONSTRATIVOS DE DEPÓSITOS em anexo, preenchendo a coluna denominada
COMPROVAÇÃO/JUSTIFICATIVA dos Demonstrativos anexos, solicitando ainda que
os documentos deverão estar legíveis para que os mesmos possam ser validados.
Em atendimento, o Contribuinte apresenta a referida Planilha com a coluna
COMPROVAÇÃO/JUSTIFICATIVA preenchida com informações de Notas Fiscais já
apresentadas e emitidas para diversas pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.
Após análise dos documentos apresentados (cópias de notas fiscais de venda de
veículos usados) constatou-se que não existe relação entre os valores objeto da
Intimação e os créditos em conta corrente de titularidade da empresa.
Os valores a que se referem as Notas Fiscais foram devidamente contabilizados e
tributados. Entretanto, os valores depositados e objeto da Intimação datada de
03.08.2011 não tiveram a sua origem comprovada como também não foram
devidamente contabilizados. Na realidade não existe nexo causal entre as Notas Fiscais
apresentadas e os valores depositados. Os valores são diferentes, como também as
respectivas datas dos depósitos e da emissão da Nota Fiscal. Difere também, e
principalmente, o nome do depositante e o nome do destinatário que consta na nota
fiscal.
Assim, observa-se que no dia 04.12.2006 foi emitida a Nota Fiscal n° 04575 em nome
de Edmilson Lima de Souza CPF 333.919.125-53, com endereço na cidade de Campo
Formoso-Ba, no valor de R$ 24.500,00, enquanto o depósito questionado foi feito por
FREITAS SILVA AUTOMÓVEIS LTDA. No dia 15.01.2007 foi emitida a Nota Fiscal n°
4670 em nome de Alexandre César Cavalcante, domiciliado na cidade de Teresina-PI
enquanto o depósito foi feito por Maxuel Fonseca de Souza. Para o depósito de R$
2.500,00 efetuado no dia 09.02.2007 apresenta da Nota Fiscal n° 04628 emitida em
24.11.2006 no valor de R$ 21.500,00 em nome de Eliene Araújo Feliciano, residente
em Senhor do Bonfim-Ba. Para o depósito no valor de R$ 160.000,00 efetuado em
16.05.2007 por Sid Comercio de Pneus são apresentadas três notas fiscais emitidas em
favor de Vanderlei Camilo Corrêa, Dalmy Rocha Isidorio e Itamar Sivirino Barbosa,
todos residentes em BrasiliaDF. O depósito de R$ 52.000,00 efetuado no dia
21.05.2007, feito por São Cristóvão VL ME, foi apresentada a Nota Fiscal de prestação
de serviços de n° 0098, de 08.06.2007, emitida para a Companhia de Águas e Esgoto
do Ceará. Para o depósito efetuado em 25.05.2007 por Shoping Car no valor de R$
60.000,00, foi apresentada a Nota Fiscal n° 4843, no valor de R$ 17.500,00 emitida
para Marchesini e Rios Com.Automóveis Ltda.
Fl. 5399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

E assim ocorreu sucessivamente em todos os depósitos efetuados nas contas correntes
de n°s. 316202 e 499773, ambas mantidas junto ao Banco BRADESCO, sejam eles
depósitos identificados ou depósitos em dinheiro sem identificação do depositante. [...]
[...] considerando que não restou comprovada a origem dos depósitos efetuados nem o
seu registro contábil como receita auferida e declarada no período, lavramos o
presente AUTO DE INFRAÇÃO DO IRPJ com reflexos para a CSLL, PIS e COFINS.
[...]
Da Impugnação
Nos termos da decisão da DRJ, foi apresentada impugnação, às fls. 1004/1046, onde
aduziu os seguintes argumentos:
1. A impugnante é locadora corporativa de veículos automotores, que somente
vende veículos integrantes do ativo imobilizado com a finalidade de renovação
da sua frota, não se dedicando, de forma alguma, ao comércio de automóveis.
Todas as suas receitas de locação são contabilizadas, assim como o eventual
ganho de capital decorrente da venda do ativo imobilizado, tudo devidamente
oferecido à tributação;
Da preliminar de nulidade pela presunção generalizada de depósitos bancários
devidamente comprovados
2. O art. 42 da Lei n°. 9.430/96, ao estabelecer a presunção legal de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários, não inverteu o dever de fiscalizar.
Permanece a fiscalização responsável por investigar a regularidade fiscal do
contribuinte, devendo compulsar, para isso, os livros e os respectivos
documentos contábeis/fiscais. Apenas em casos de indício de fraude, é que a
autoridade fiscal deve intimar o contribuinte para comprovar a origem do
recurso, aplicando a presunção caso não logre fazê-lo;
3. O art. 42 da Lei n°. 9.430/96 também não autorizou a presunção de omissão
de receitas de depósitos devidamente contabilizados pelo contribuinte, conforme
diversos precedentes do CARF (Acórdãos no 10708600 e 10709451);
4. Assim, resta evidente a nulidade dos lançamentos fiscais, pois a Fiscalização
inverteu o encargo fiscalizatório, obrigando o contribuinte a comprovar toda
sua movimentação financeira de 2007, sob pena de tributação por presunção, e
ainda aplicou a presunção de omissão de receitas em relação a depósitos
devidamente escriturados pelo contribuinte.
Da nulidade por cerceamento do direito de defesa
5. O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, vez que a
autoridade lançadora apenas fundamenta a autuação de 6 dos 259 depósitos
bancários, estendendo sua conclusão aos demais 253 depósitos efetuados;
6. Até então, discutia-se depósitos que, apesar de serem diferentes em data,
valor e depositante, se assemelhavam pelo tipo de operação: venda do ativo
imobilizado, porém existem diversos outros depósitos autuados que não
guardam qualquer correlação com aquele tipo de operação, como juros por
atraso de pagamento, reembolso de despesas e valores indevidamente creditados
com devolução posterior ao depositante
7. A exemplo, o terceiro depósito autuado da c/c 316202, no valor de R$
47.724,49, refere-se a juros pelo atraso de pagamento, creditados pela Fiori
Veículo e devidamente contabilizados no Livro Diário (doc. 02);
Nulidade por erro na determinação da base de cálculo
Fl. 5400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

8. O lançamento é nulo por erro na apuração da data de ocorrência do fato
gerador dos tributos e das multas isoladas, vez que os lançamentos foram
efetuados em períodos diversos dos depósitos bancários, em desrespeito ao §1o
do art. 42 da Lei no 9.430/96;
9. A exemplo, em relação à c/c 499773: em 03.09.2007 houve um depósito de R$
30.0000, "Depósito em Dinheiro César Automóveis" (fl. 99), mas esse valor foi
tratado pelo autuante como receita omitida no mês de agosto de 2007 (fl.46); em
02.10.2007 foi feito uma Transferência entre Agência Cezar Automóveis, no
valor de R$ 59.500,00, mas o valor foi autuado em setembro de 2007, conforme
comprova o demonstrativo anexo aos autos de infração (fl. 46). Em relação à c/c
316202: o depósito de R$ 28.000,00, feito pelo Shopping Car em 02.04.2007 (fl.
144), foi autuado como se houvesse ocorrido em março daquele ano (fl. 43); o
depósito de 02.05.2007, no valor de R$ 9.865,00, foi tributado em abril (fl. 44);
o depósito efetuado em 15.10.2007, de R$ 7.500,00 (fl. 169), foi tributado em
setembro (fl. 44); o depósito de R$ 15.000,00, de Milton Saldanha, ocorrido em
06.12.2007 (fl. 178) foi tributado em novembro pelo ilustre autuante (fl. 44);
10. Apenas nos exemplos relacionados estão incorretas as bases de cálculo de
oito dos doze meses autuados. Um erro bastante considerável, que afronta
claramente o art. 42, §1°, da Lei n° 9430/96;
Da comprovação da origem do depósitos
11. A grande maioria dos depósitos autuados se refere à venda de veículos
integrantes do ativo imobilizado da impugnante, com o objetivo de renovação da
sua frota destinada à locação. Para comprovar a origem destes depósitos, no
curso do procedimento fiscal, apresentou diversas notas fiscais de saída, bem
como cópia de livros contábeis que comprovam o registro destes valores na
contabilidade. Contudo, a fiscalização não se deteve na análise da
documentação apresentada;
12. Toda nota fiscal de venda do imobilizado apresentada descreve a placa
policial do automóvel vendido. O número da NF e a placa policial, por sua vez,
constam do histórico do lançamento contábil no Livro Diário referente à
movimentação bancária da empresa (doc. 02). O mesmo número de NF com a
placa policial do veículo consta do histórico dos lançamentos contábeis
referentes à baixa do imobilizado (doc. 03);
13. As divergências entre a data de emissão/valor da nota e o depósito se
explicam pela existência de vendas de veículos com pagamentos parcelados;
14. As divergências entre o destinatário da nota fiscal e o depositante se
justificam pela existência de intermediários no mercado de automóveis usados.
A exemplos: a. No dia 04.12.2006 foi emitida a Nota Fiscal n° 04575 em nome
de Edmilson Lima de Souza,.CPF 333.919.12553, no valor de R$ 24.500,00,
enquanto o depósito questionado foi feito por FREITAS SILVA AUTOMÓVEIS
LTDA. O depósito se refere à venda do veículo Palio, Placa JQU5685,
integrante do ativo imobilizado, para a Freitas Silva Veículos Ltda, que
posteriormente o revendeu para Edmilson Lima Souza. O valor foi pago pela
Freitas Veículos em três parcelas, depositadas nos dias 03.01.2007 (R$
10.000,00), 08.01.2007 (R$ 10.623,90) e 15.01.2007 (R$ 3876,10), devidamente
registradas na contabilidade, sendo que os três lançamentos contábeis fazem
referência à placa policial do veículo; b. No dia 15.01.2007 foi emitida a Nota
Fiscal n° 4670 em nome de Alexandre César Cavalcante, enquanto o depósito
foi feito por Maxuel Fonseca de Souza. O depósito se refere à venda do veículo
S10, Placa LWI6077, para a Maxwel Fonseca de Souza, pelo preço de R$
23.500,00, que posteriormente o revendeu para Alexandre Sérgio Costa
Cavalcanti. O revendedor efetuou o depósito no mesmo dia 15.01.2007 (R$
Fl. 5401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

23.500,00), devidamente registradas na contabilidade, sendo que o lançamento
faz referência à placa policial do veículo; c. Para o depósito de R$ 2.500,00
efetuado no dia 09.02.2007 apresenta a Nota Fiscal no 04628 emitida em
24.11.2006 no valor de R$ 21.500, 00 em nome de Eliene Araújo Feliciano. O
depósito se refere à venda do veículo Gol, Placa HWO6912, para a Eliane
Araújo Feliciano, pelo preço de R$ 21.500,00. A nota fiscal foi emitida
09.02.2007 e o valor foi pago em três parcelas, a primeira na data da emissão
da nota fiscal, 09.02.2007 (R$ 2.500,00), a segunda em 02.03.2007 (R$
15.535,47) e a última em 12.03.2007 (R$ 3.464,53). Esses depósitos foram
devidamente registrados na contabilidade, sendo que os três lançamentos
contábeis fazem referência à placa policial do veículo; d. Para o depósito no
valor de R$ 160.000,00 efetuado em 16.05.2007 por Sid Comercio de Pneus são
apresentadas três notas fiscais emitidas em favor de Vanderlei Camilo Corrêa,
Dalmy Rocha Isidorio e Itamar Sivirino Barbosa. O depósito se refere à venda
de um lote de três veículos S10 CD, Placas MWB0363, MWB2727 e MWB1394,
vendido para a Sid Comércio de Pneus, pelo preço de R$ 160.000,00, que
posteriormente revendeu para Vanderlei Camilo Corrêa, Dalmy Rocha Isidorio
e Itamar Sivirino Barbosa. As notas fiscais foram emitidas 16.05.2007 em nome
dos adquirentes finais, e o revendedor efetuou o depósito no mesmo dia
16.05.2007 (R$ 160.000,00), devidamente registrado na contabilidade, sendo
que os três lançamentos contábeis (de R$ 53.333,33 1/ 3 do valor) fazem
referência à placa policial dos veículos; e. O depósito de R$ 52.000,00 efetuado
no dia 21.05.2007, feito por São Cristóvão VL ME, foi apresentada a Nota
Fiscal de prestação de serviços de n° 0098, de 08.06.2007, emitida para a
Companhia de Águas e Esgoto do Ceará. O depósito em questão se refere à
venda do veículo S10 CD, Placa MXF0027, para a São Cristóvão Veículos ME,
que posteriormente o revendeu para Gildásio Xavier de Oliveira. O revendedor
efetuou o depósito no dia 21.05.2007 (R$ 52.000,00) e a nota fiscal de Saída no
980 foi emitida em 25/06/2007 em nome do adquirente final (não há qualquer
vinculação com a tal Nota Fiscal de prestação de serviços de n° 0098, de
08.06.2007, emitida para a Companhia de Águas e Esgoto do Ceará). f. Para o
depósito efetuado em 25.05.2007 por Shoping Car no valor de R$ 60.000,00, foi
apresentada a Nota Fiscal n° 4843, no valor de R$ 17.500,00 emitida para
Marchesini e Rios Com. Automóveis Ltda. A fiscalização alega duas
divergências entre a nota fiscal apresentada e o depósito bancário. A primeira
seria a divergência entre o depositante (Shopping Car) e o destinatário da nota
fiscal (Marchesini e Rios Com. Automóveis Ltda). Na realidade, não existe
divergência alguma neste aspecto. Shopping Car é o nome de fantasia da
Marchesini e Rios Com. Automóveis Ltda, atualmente denominada de Irmãos
Curvelo Comércio de Automóveis Ltda. O comprovante de inscrição e situação
cadastral expedido pelo RFB, em conjunto com o contrato social, ambos
anexados à defesa, podem facilmente comprovar este fato. Inúmeros depósitos
foram autuados quando o depositante foi a Shopping Car e o destinatário da
nota fiscal foi a Marchesini/Irmãos Curvelo. A segunda divergência ocorre entre
o valor do depósito (R$ 60.000,00) e o valor da nota fiscal (R$ 17.500,00). De
fato, ocorreu aqui um equívoco do Shopping Car. Ao invés de depositar somente
os R$ 17.500,00 referentes à venda do veículo JQS3187, NF no 4843, a
compradora acabou depositando R$ 60.000,00, incluindo R$ 42.500,00 que
pertencia, em verdade, à LM Transportes, e Serviços e Comércio Ltda, CNPJ
14.672.885/000180, outra empresa do grupo. Assim, três dias após o depósito
ocorrido em 25.05.2007, a impugnante transferiu os R$ 42.500,00 para legítima
credora, ficando apenas com os R$ 17.500,00. O extrato e a ordem de
transferência anexa comprovam o fato.
15. Junta toda a documentação comprobatória dos 259 depósitos, assim
composta:
a. extratos bancários já juntados aos autos (fls. 95 a 384);
Fl. 5402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

b. prova da contabilização dos depósitos Livro Diário (doc. 02);
c. prova da contabilização da venda e a baixa dos veículos do imobilizado Livro
Razão (doc. 03);
d. planilha explicativa e documentos fiscais e contábeis de cada um dos
depósitos autuados, contendo um detalhamento de cada depósito, data, valor,
depositante e nota fiscal correspondente, se houver, que permitem a justificativa
precisa da origem de cada um dos valores autuados (doc. 05);
16. Boa parte dos depósitos se refere à venda do ativo imobilizado. Porém,
existem outros depósitos de origem completamente diversa. Em relação a estes
estão sendo juntados os documentos comprobatórios da origem destes depósitos
não englobados no relatório, inclusive com a justificativa específica de cada um
na planilha anexa (doc. 05);
Das deduções na base de cálculo do IRPJ e CSLL
17. O PIS e COFINS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme o art. 41 da Lei no 8.981/95. Nesse sentido o julgamento no Recurso no
152586, proferido pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho do CARF;
Da multa isolada
18. A exigência das multas isoladas de IRPJ e CSLL concomitantemente com as
multas de ofício, o que é vedado, uma vez que a multa de ofício absorve a multa
isolada. Nesse sentido a majoritária do CARF;
Dos juros sobre a multa
19. A legislação atual não autoriza a exigência de juros sobre a multa. Nesse
sentido o Acórdão no 10196008 da 1a Câmara do 1o Conselho.
Por meio do procedimento de diligência (Despacho às folhas 4243-4244), o contribuinte
foi intimado a demonstrar e comprovar a forma de quitação das notas fiscais, bem como
justificar eventuais divergências. Em reposta, apresentou os documentos de folhas 4249-
4999.
Em julgamento realizado em 28 de setembro de 2017, a 1a Turma da DRJ/BHE,
considerou improcedente em parte a impugnação da contribuinte e prolatou o acórdão
0134.782, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2007
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a
instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais
lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento
pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento, e que lhe foi
oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por
cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
Fl. 5403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil.
Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação
concreta.
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
O PIS e a COFINS, lançados de ofício, cuja exigibilidade esteja suspensa, nos
termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal
do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de
recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de
incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante destas
penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela administração
tributária autoriza o procedimento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, apresenta-se regular a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 5103 e ss, onde reforça os
argumentos já apresentados em sede de impugnação, e pede a improcedência do
lançamento pelos seguintes motivos, em síntese:
- Dos equívocos do Acórdão recorrido - Da comprovação da origem dos depósitos
bancários - Das operações suscitadas não comprovadas - Do erro na apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSLL - Da insubsistência das multas isoladas sobre as estimativas
mensais não recolhidas em razão da concomitância;
- Da dedução das base de cálculo do IRPJ e da CSLL das contribuições para o PIS e
COFINS;
- Da não incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
Juntamente com o Recurso Voluntário, a empresa anexou novos documentos em
contraposição aos argumentos levantados pela DRJ. Em face desses novos documentos, o
processo foi mais uma vez encaminhado para diligência através da Resolução n. 1301-000.655.
Fl. 5404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

O Relatório de Diligência Fiscal foi anexado às fls. 5381-5385. O contribuinte
devidamente intimado do relatório, manifestou-se às fls. 5392-93.
Em seguida, os autos retornaram para novo sorteio na Turma, tendo em vista o
afastamento da relatora original.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Recurso de Ofício
O Colegiado da DRJ recorreu de ofício em razão do valor do crédito tributário
exonerado, conforme tabela abaixo, calculada a partir da tabela constante de fls.5087-88 da
decisão de piso:
Valor Lançado
Valor Mantido
6.858.721,61
1.732.574,95

Tendo em vista que o valor do crédito exonerado supera o limite de alçada (R$
2.500.000,00) estabelecido pela Portaria MF no 3, de 09 de fevereiro de 2017, conheço do
recurso de ofício.
O contribuinte foi autuado, para o recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
em razão de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários sem comprovação de
origem, relativo ao período de 2007, e falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL,
totalizando o crédito tributário de R$ 8.111.825,84, incluindo multa de ofício de 75% e juros de
mora e multas isoladas.
Em sua impugnação, alegou erros na determinação da base de cálculo, uma vez
que teriam sido realizados num determinado mês, mas a receita foi computada em mês distinto.
Também anexou documentos com a finalidade de demonstrar a origem dos depósitos.
O processo foi convertido em diligência para análise dos documentos. O auditor
que realizou o procedimento reconheceu os erros na apuração da base de cálculo, bem como a
procedência de vários depósitos.
Por conseguinte, a DRJ reconheceu os erros e a comprovação da origem de vários
depósitos, reduzindo os valores lançados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, bem como da multa
isolada. Transcreve-se excerto do decisum:
Em uma análise preliminar, verificou-se que, no mais das vezes, o somatório dos
depósitos, que se referem à mesma nota fiscal, não correspondia ao valor desta, e que
Fl. 5405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

nem mesmo era possível visualizar, de uma boa forma, o agrupamento desses depósitos
(referentes à mesma nota fiscal). Razão pela qual o sujeito passivo, em sede de
diligência, foi instigado a demonstrar e comprovar, inclusive por meio dos registros
contábeis, a forma de quitação das notas fiscais citadas em suas planilhas explicativas e
ainda a justificar eventuais divergências entre a soma das parcelas do pagamento e o
valor da nota fiscal. Razão pela qual juntou adicionalmente aos autos:
(...)
Por meio da análise da documentação apresentada, considerou-se com origem
comprovada os depósitos indicados na Tabela 1, que ainda destaca os depósitos
com erros de apuração. Na Tabela 2, por sua vez, restam indicados os depósitos,
cuja origem permanece não comprovada.
(...)
Tratando-se de matéria de fato, no que diz respeito à comprovação da origem dos
depósitos, bem como da correção de erro na apuração da base de cálculo, a qual foi dirimida
através da realização de diligência, entendo que não há reparos a fazer na decisão a quo.
Portanto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Em 11/10/2017, o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão da DRJ e em
03/11/2017, apresentou recurso voluntário. Tem-se que o recurso é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Da Alegação de Nulidade pela Presunção Generalizada de Depósitos Bancários
Devidamente Comprovados
A Recorrente argumenta que o art. 42 da Lei n°. 9.430/96, ao estabelecer a
presunção legal de omissão de receitas a partir de depósitos bancários, não inverteu o dever de
fiscalizar. Permanece a fiscalização responsável por investigar a regularidade fiscal do
contribuinte, devendo compulsar, para isso, os livros e os respectivos documentos
contábeis/fiscais. Apenas em casos de indício de fraude, é que a autoridade fiscal deve intimar o
contribuinte para comprovar a origem do recurso, aplicando a presunção caso não logre fazê-lo.
Assim, segundo a Recorrente restaria evidente a nulidade dos lançamentos fiscais,
pois a Fiscalização inverteu o encargo fiscalizatório, obrigando o contribuinte a comprovar toda
sua movimentação financeira de 2007, sob pena de tributação por presunção, e ainda aplicou a
presunção de omissão de receitas em relação a depósitos devidamente escriturados pelo
contribuinte.
Com efeito, a Recorrente se insurge contra a inversão do ônus da prova, pois cabe
a ela prova a origem dos depósitos, demonstrando-a de forma inequívoca através de documentos
hábeis e idôneos para tanto. O simples fato de o contribuinte ter escriturado valores em sua
contabilidade, que não estão assentados em documentos hábeis e idôneos, não faz prova da
origem dos depósitos. Também não faz prova, a apresentação de documentos que não mostram
correlação entre valores, notas fiscais e depositantes.
Fl. 5406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Sendo assim, não basta apresentar documentos de forma aleatória. É
imprescindível a demonstração de forma inequívoca, fazendo a devida correspondência entre os
valores depositados e as notas fiscais, ou quaisquer outros documentos apresentados.
Documentos apresentados de maneira aleatória são dados que não possuem significado relevante
e não conduzem a nenhuma compreensão.
Logo, não se reconhece a nulidade arguida, uma vez que o dever de provar a
origem dos depósitos de forma clara e objetiva cabe à Recorrente.
Da Alegação de Nulidade por Erro na Determinação da Base de Cálculo
Argui a Recorrente nulidade do lançamento por erro na apuração da data de
ocorrência do fato gerador dos tributos e das multas isoladas, vez que os lançamentos foram
efetuados em períodos diversos dos depósitos bancários, em desrespeito ao §1o do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
A questão do erro da apuração na base de cálculo não se trata de preliminar, mas
sim de mérito. Uma vez constatado o erro, e podendo ser corrigido, assim proceder-se-á. Sendo o
erro de tal monta, que não seja possível a correção, há de se cancelar a autuação.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade, e ressalta-se que este ponto
será analisado como questão de mérito.
Da Alegação de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente defende que o lançamento é nulo por cerceamento do direito de
defesa, vez que a autoridade lançadora apenas fundamenta a autuação de 6 dos 259 depósitos
bancários, estendendo sua conclusão aos demais 253 depósitos efetuados. Acrescenta que até
então, discutia-se depósitos que, apesar de serem diferentes em data, valor e depositante, se
assemelhavam pelo tipo de operação: venda do ativo imobilizado, porém existem diversos outros
depósitos autuados que não guardam qualquer correlação com aquele tipo de operação, como
juros por atraso de pagamento, reembolso de despesas e valores indevidamente creditados com
devolução posterior ao depositante.
O Decreto no 70235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, em seus
artigos 10 e 59 dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 5407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
É de se observar que do lançamento constam a qualificação do autuado, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos, bem como todos demais requisitos
constantes do art. 10 do decreto.
O auto foi lavrado por autoridade competente e os fatos foram descritos com
clareza e objetividade, o que permitiu à Recorrente ter plena compreensão da infração que lhe foi
imputada e apresentar o devido recurso, o qual foi conhecido e julgado.
Logo não merece ser acolhido a arguição de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Há de se ter em mente que o lançamento decorreu de omissão de receitas por
presunção legal (art. 42 da Lei n.9.430/96), que tem o condão de inverter o ônus da prova.
Caberia, portanto, ao contribuinte esclarecer ao Fisco a origem dos depósitos. Quando o
Autoridade Lançadora citou 6 depósitos, foi apenas a título exemplificativo, para demonstrar a
divergência entre os documentos apresentados e os valores depositados. Já a comprovação da
origem dos depósitos é questão de mérito a ser enfrentada adiante.
Do Mérito
Conforme relatado, o auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorreu de
omissão de receita por presunção legal, em face da constatação de depósitos de origem não
comprovada.
O contribuinte apontou equívocos na apuração da base de cálculo, bem como
procurou justificar as divergências entre a data de emissão/valor da nota e o depósito pela
existência de vendas de veículos com pagamentos parcelados. Também justificou divergências
entre o destinatário da nota fiscal e o depositante pela existência de intermediários no mercado
de automóveis usados. Trouxe documentos que foram analisados, levando o Colegiado a quo a
retificar os valores lançados, mantendo parcialmente a autuação.
Em relação aos valores mantidos, a Recorrente trouxe novos documentos, os quais
foram admitidos por força do art.16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72, que abre a possibilidade de
Fl. 5408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

recepcionar nova prova documental para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Desta segunda diligência, a autoridade fiscal elaborou Relatório de Encerramento
(fls. 5381-5385), que concluiu por considerar comprovada a origem de outra parte dos depósitos,
restando ainda uma parcela não comprovada, transcreve-se:
(...)
1 - Após analise da documentação apresentada, constatamos que do total dos valores
considerados como não coincidentes com o total das notas fiscais emitidas – R$
1.323.508,00 não foi comprovado o valor de R$ 101.500,00 restando comprovado o
valor restante de R$ 1.222.008,09 conforme planilha abaixo transcrita.
(...)
2 - No que se refere aos valores considerados como de “Operação suscitada não
comprovada” – R$ 375.833,00, constatamos a não comprovação do valor de R$
21.572,11 , restando comprovado o valor de R$ 354.261,25 conforme Planilha abaixo
indicada:
(...)
3 - Finalmente, no que se refere ao valor de R$ 393.927,00 – Depósito não comprovado,
nenhum documento foi apresentado pelo Contribuinte em atendimento à Intimação, não
havendo, portanto, nenhuma alteração quanto ao valor autuado.
Em síntese, dos valores depositados nas contas correntes do contribuinte, restou
não comprovado o total de R$ 516.999,11, conforme tabela abaixo:

Depósitos não
comprovados após
decisão DRJ
Depósitos não
comprovados após
realização 2a.
diligência
valores considerados como
não coincidentes com o total
das notas fiscais emitidas
1.323.508,00
101.500,00
valores considerados como de
“Operação suscitada não
comprovada”
375.833,00
21.572,11
Depósito não comprovado
393.927,00
393.927,00
Total
R$2.093.268,00
R$516.999,11
O contribuinte, ciente do Relatório de Diligência, pronunciou-se primeiramente
no sentido de reiterar seu pedido de reconhecimento de nulidade do lançamento, e
subsidiariamente, requereu que o lançamento fosse julgado parcialmente procedente, ajustando a
base de cálculo das exações para os depósitos cujas origens não restaram comprovadas na
diligência.
Considerando o resultado da diligência, há de se ajustar a base de cálculo dos
tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), para considerar como omissão de receitas de
depósitos bancários de origem não comprovada tão somente o valor de R$ 516.999,11, nos
termos do relatório de diligência fiscal.
Fl. 5409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Das Deduções na Base de Cálculo do IRPJ e CSLL
A Recorrente argumenta que o PIS e COFINS, lançados nos presentes autos, não
devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme o art. 41 da Lei no 8.981/95.
Nesse sentido, cita o julgamento no Recurso no 152586, proferido pela Primeira Câmara do
Primeiro Conselho do CARF.
Reproduzo o citado artigo:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
(...) (grifei)
No caso em tela, o PIS e a COFINS encontram-se suspensos em razão da
interposição de recurso no curso do processo administrativo fiscal, hipótese constante do inciso
III do art. 151 do CTN.
Logo, não se admite a dedução das contribuições na apuração do lucro real,
na hipótese em que as mesmas estejam suspensas em face de interposição de recurso voluntário,
que é o caso em comento.
Das Multas Isoladas por Falta de Recolhimento de Estimativa Mensal
A Recorrente se insurge contra a imposição da multa isolada, arguindo
impossibilidade de concomitância com multa de ofício.
O lançamento refere-se ao ano-calendário 2007, portanto, a aplicação das multas
teve como fundamento o art.44 da lei no 9.430/96, com redação dada pela MP n.351, de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
(...)(grifei)
Fl. 5410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Havia discussão acerca da possibilidade de concomitância da multa isolada e de
ofício. Foi editada a Súmula CARF no 105 que impedia a exigência simultânea de ambas as
penalidades. Todavia essa súmula foi editada levando em consideração a redação da lei no
9.430/96, sem as alterações promovidas pela MP n.351/2007.
As discussões acerca da concomitância das multas restaram pacificadas quando
referentes a imposição de multa isolada até o ano-calendário 2006. A partir do ano-calendário
2007, abrem-se novamente as divergências.
Entendo que a alteração promovida pela MP n.351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior, circunstâncias que
levaram à elaboração da citada Súmula CARF, que conferiu, à luz do art. 112, I, do CTN,
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
A nova redação do art.44 da lei no 9.430/96 distingue claramente duas hipóteses
de incidência, uma para cada penalidade. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no
9.430, de 1996, é exigida isoladamente, ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário. Tem por fato gerador a inobservância do dever de antecipar, o que causa
prejuízo aos cofres da União, desde a mora até o encerramento do ano-calendário.
Por sua vez, a multa de ofício proporcional de 75%, prevista no inciso I do artigo
em comento, é aplicada sobre lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo
efetivamente devido ao final do ano-calendário, após descontadas as antecipações mensais.
A imposição da multa isolada se assemelha a um descumprimento de obrigação
acessória, que por sua inobservância, transforma-se em principal. Neste diapasão, resta claro que
as multas isolada e de ofício são penalidades distintas, que podem ser aplicadas de maneira
concomitante.
No caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, por
considerar que tais multas são completamente distintas e autônomas.
Isto posto, voto pela manutenção da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas mensais e da multa de ofício proporcional de 75%.
Da Incidência dos Juros sobre a Multa de Ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic
sobre a multa de ofício.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante
no 108, publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Fl. 5411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Logo, voto por manter a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a
multa de ofício.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer dos recursos de ofício e voluntário, e, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício; em relação ao recurso voluntário, por rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o ajuste das bases de cálculo dos tributos, bem como da multa isolada, de acordo com
resultado da Diligência Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Voto Vencedor
Conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.
Em que pese o entendimento da ilustre Relatora quanto à possibilidade de
exigência de multa isolada no caso em apreço, durante as discussões surgiu divergência que
levou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os fundamentos da divergência e as conclusões
do colegiado acerca da matéria.
Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
A recorrente contesta a exigência da multa isolada (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas em função das infrações
apuradas, sob o argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do
exercício, bem como da impossibilidade de concomitância, pois, neste último caso, representaria
dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de
cálculo mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Fl. 5412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado
pelo lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas
mensais. É que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez
que elas possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim,
encerrado o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso
em que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de
despesas efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida,
é uma forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos,
tanto o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa
isolada, pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006,
que não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007,
como é o caso dos autos, há quem sustente que em face das alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria interpretação
diversa daquela favorável à exigência da multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido
imposta multa de ofício pela falta de pagamento anual de IRPJ e da CSLL, sob o entendimento
de que, após essas alterações, estimativas mensais e a obrigação tributária decorrente do fato
gerador anual, em 31 de dezembro, seriam obrigações autônomas, e por isso, não poderiam ser
confundidas, já que possuem naturezas diferentes (acórdão no 1802-001.408). Com este
entendimento, estaria autorizada a aplicação das multas, cumulativamente. Este foi o
entendimento da I. Relatora.
Penso diferente. Primeiro, como acima consignado, entendo inexistir previsão
legal para aplicação de multa isolada que não decorre do não recolhimento de estimativas
mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante do lucro real anual. Na hipótese
de considerar existente tal previsão, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo princípio
da consunção, pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas, devendo a
infração prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a
redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
Fl. 5413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de
ofício de 75% sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL
efetivamente devidos, cobráveis juntamente como esses, exclui a
aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor
não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-
calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás,
para além disso, pode-se dizer que é corolário lógico), seja por
interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no 9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o
conteúdo. Se já se penaliza o todo, não há sentido em se penalizar
também a parte do todo. Noutros termos, é aplicação do princípio
da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo?
Isso seria uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a
aplicação da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se
decisão proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
N.
11.488/07).
EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de
cumulação das multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n.
9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96
aplica-se aos casos de "totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o
valor do pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
Fl. 5414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser
exigidas concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida
pela multa de ofício (inciso I). A infração mais grave absorve
aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto
Martins, se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido
artigo somente poderá ser aplicada quando não possível a multa
do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do
imposto de renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá
tributo devido. Os recolhimentos mensais, ainda que configurem
obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano
calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas
hipóteses de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não
são multas distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da
multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos, não
haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária
principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos
casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com o
tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas formas
de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-
tributário que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de
obrigações tributárias. De fato, a infração que se pretende
repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é
completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao
final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Fl. 5415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias,
aplica-se a lógica do princípio penal da consunção, em que a
infração mais grave abrange aquela menor que lhe é preparatória
ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da
Absorção) é aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre
elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas
de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo
apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação
sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de
passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo
não pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Conclusão
Com esses fundamentos, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de ter divergido da Relatora quando da análise de mérito da infração lançada.
Fl. 5416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

No entender da I. Relatora, necessitou-se ajustar a base de cálculo dos tributos
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), para considerar como omissão de receitas de depósitos
bancários de origem não comprovada tão somente o valor de R$ 516.999,11, nos termos do
relatório de diligência fiscal. Acrescento ao ajuste o valor de R$ 101.500,00, e explico:
Esclareceu o contribuinte que este valor ingressou em sua conta bancária, em
decorrência de vendas de veículos integrantes de seu ativo imobilizado, informou as quem
vendeu, explicando, inclusive, o descompasso de data e valor, quando os valores são comparados
com notas fiscais de venda, pontuando que muitas das vendas de veículos foram realizadas em
lotes, com pagamentos parcelados. Quanto à divergência constatada entre o destinatário da nota
fiscal e o depositante, também esclareceu que algumas dessas vendas foram realizadas através de
intermediários no mercado de automóveis usados, é dizer, pessoas físicas ou jurídicas que
adquirem o veículo para posterior revenda. Nestes casos, explica, o revendedor efetua o
pagamento de veículo à empresa autuada (depósito bancário), mas a nota fiscal de saída é
emitida em nome do adquirente final (normalmente pessoa física).
Essas justificativas foram acompanhadas de documentação hábil e idônea (notas
fiscais e livros contábeis), o que evidencia, em meu sentir, que tais valores depositados na conta
bancária da empresa autuada referiam-se, de fato, às vendas de veículos do ativo imobilizado, e
que as operações poderiam até gerar omissão de receitas direta, mas não presuntiva, haja vista
eventual constatação fiscal (ônus do fisco) reveladora de ganho de capital não tributado.
Esse é o sentido do que dispõe o §2 do art. 42 da Lei no 9.430/96: “os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
De fato, é comum que compradores de veículos em grandes quantidades, em lotes.
Esses compradores, eventualmente, efetuam depósitos para quitar mais de uma nota fiscal,
pagando o lote de veículos adquiridos, Não raro também são as situações em que, pela
habitualidade da relação comercial, o comprador passe a dever um valor significativo ao
vendedor, amortizando sua dívida por meio de depósitos, utilizados para a quitação integral ou
parcial de notas fiscais relativas a veículos anteriormente adquiridos.
Penso inexistir qualquer ilegalidade ou estranheza no procedimento. Milhares de
contribuintes, a cada dia, recebem valores creditados em suas contas bancárias para quitação de
diversas vendas ou de parte de vendas. E, quanto maior o volume de operações, especialmente
no mercado em que se insere a empresa autuada, mais rotineiros se tornam os casos de
pagamento global ou parcial de notas fiscais, ou seja, não coincidência entre depósito e valor
individual de nota fiscal.
Também compreendo não ser o caso de eventual manipulação de dados, para
justificar um depósito por meio da soma de notas fiscais aleatórias. No caso dos autos, foram
juntados não só as notas fiscais, mas os livros contábeis, demonstrando o reconhecimento
daqueles valores pela contabilidade. Significa dizer que, ao tempo dos depósitos, a contribuinte
contabilizou o recurso, dando baixa em uma ou mais notas fiscais específicas. Ou seja, o valor
depositado foi reconhecido com o propósito específico de quitar parte de uma nota fiscal ou mais
de uma nota fiscal.
Fl. 5417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.769 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730521/2011-26

Noutro giro, é de se reconhecer que o lançamento mencionado acima (apuração de
omissão de receitas mediante provas diretas) não afastaria eventual intimação para comprovação
da origem dos depósitos bancários não justificados, uma vez que os valores não comprovados
poderiam ser somados ao lançamento de omissão de receitas como prova direta e considerando
a contabilidade apresentada.
Nesse passo, acrescento ao ajuste realizado pela Relatora o valor de R$
101.500,00 (correspondente àqueles valores considerados como não coincidentes com o total das
notas fiscais emitidas), compreendendo, como visto, que este valor não poderia ser incluído na
base de cálculo dos tributos lançados por presunção, em face do contribuinte ter justificado sua
origem desde à fase de investigação.
Portanto, neste ponto, voto por ajustar em maior extensão as bases de cálculo dos
tributos lançados, para também excluir o valor de R$ 101.500,00.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 5418
DF CARF MF
Documento nato-digital